Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004462-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BIATO - CPF: 160.256.101-00 (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jeanderson da Silva (VÍTIMA), JEANDERSON DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS
.

- Os embargos

de declaração

não têm o condão de rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

EMBARGANTE:

JOSÉ CARLOS BIATO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
JOSÉ CARLOS BIATO
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso em sentido estrito (PJe) n.o 1004462-34.2022.8.11.0000, mediante o qual,
por unanimidade,
acolheu-se a segunda preliminar arguida
pelo então recorrente, ora embargante, a fim de
declarar a nulidade da decisão de pronúncia
, por ausência de fundamentação idônea no que concerne às circunstâncias qualificadoras, julgando prejudicado o mérito do
stricto sensu
e determinando o retorno dos autos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, para que nova decisão seja proferida.

Nas razões recursais disponíveis no ID 133895191,
o embargante sustenta a ocorrência de
contradição
e de
omissão
no acórdão impugnado
, especificamente no que tange à fundamentação lançada para rejeitar a primeira preliminar arguida no recurso em sentido estrito, isto é,
o pedido de desentranhamento do relatório da autoridade policial, por excesso de linguagem
.

Com arrimo nestes argumentos, requer sejam sanados os alegados vícios, conferindo-se efeitos modificativos aos presentes aclaratórios, para
reconhecer o excesso de linguagem no relatório do delegado de Polícia
e determinar o seu desentranhamento dos autos.

Em contrarrazões vistas no ID 134064695, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
não conhecimento
dos embargos de declaração e, acaso conhecidos, reclama o seu
desprovimento
, aduzindo, em ambos os casos, a inexistência das pechas alardeadas pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matéria já examinada e decidida pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição ou omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, a i. defesa argumenta que a decisão colegiada incorreu em
contradição

ao reconhecer que o relatório elaborado pela autoridade policial continha apenas
meras inferências
por ele extraídas dos elementos informativos do inquérito, mas, ato contínuo, admitir que o delegado
expôs suas conclusões
sobre a presença de qualificadora na conduta investigada.

À guisa de contextualização, transcrevo o
trecho reprochado
, tal qual consta das razões recursais
in verbis
:

“Assim sendo, não é o caso de se reconhecer a existência de opinião valorativa ou excesso de linguagem no ato privativo do Delegado se
este se limita a expor as inferências por ele extraídas dos elementos até então existentes no caderno administrativo ao narrar de forma minuciosa os fatos supostamente desvelados durante as apurações
. (...). Da mesma forma, quanto ao motivo fútil, assim como se deu com os indícios de autoria,
a autoridade policial tão somente expõe a conclusão que extraiu dos elementos informativos e que o levaram a entender pela suposta desproporcionalidade do crime investigado frente à banalidade da sua possível mola propulsora
”
. (ID 133895191 - Pág. 1).

Como se sabe, dá-se o vício da
contradição
quando existem na decisão proposições inconciliáveis entre si, isto é, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional.

Por outro lado, analisando o excerto impugnado, com a devida vênia,
não se verifica a existência de qualquer contradição ou incongruência
capaz de dar azo ao saneamento pretendido; pelo contrário, ao consignar-se que o delegado de Polícia expôs a conclusão que extraiu dos elementos informativos,
está-se justamente a confirmar que aquela autoridade policial se limitou a alinhavar as inferências por ela extraídas dos fatos até então desvelados no inquérito
, narrando de forma minuciosa o que foi apurado, nos exatos termos ditados pelo art. 10, § 1.o, do Código de Processo Penal, segundo o qual, ao encerrar a apuração,
“
A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente
”
.

Tanto é que, conforme já exposto no acórdão embargado, a autoridade policial inicia o seu relatório consignando que
“A partir dos elementos informativos colhidos no decorrer do procedimento, constatou-se que (...)”
. (ID 121127013 - Pág. 126).

Dito de outra forma, em que pese o entendimento diverso da i. defesa, o fato de o condutor das investigações narrar o que inferiu [concluiu] a partir dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e demais elementos arrecadados durante a apuração, inclusive discriminando o contexto fático que supostamente caracterizaria a eventual presença de circunstância qualificadora na conduta,
in casu
,
não implica dizer que incorreu em excesso de linguagem
.

Isto porque, ao elaborar o minucioso relatório, ato que lhe incumbe por dever de ofício e imperativo legal, o delegado se remete ao que foi apurado e
meramente consigna a capitulação típico-jurídica à qual se subsumiria a conduta investigada
, elencando os
indícios que, em tese, fariam configurar tanto o tipo penal básico quanto os
tipos penais derivados
.

Não foi outro o teor dos fundamentos lançados por esta Terceira Câmara Criminal ao rejeitar a primeira preliminar arguida pelo então recorrente, ora embargante, consoante se depreende do acórdão vergastado,
in verbis
:

“Assim sendo,
não é o caso de se reconhecer a existência de opinião valorativa ou excesso de linguagem no ato privativo do Delegado se este se limita a expor as inferências por ele extraídas dos elementos até então existentes no caderno administrativo ao narrar de forma minuciosa os fatos supostamente desvelados durante as apurações
. (...). In casu, ao explanar os indícios de autoria em seu Relatório, a autoridade policial apenas narra o que inferiu a partir do conteúdo dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e elenca os demais elementos arrecadados durante a apuração (...). Da mesma forma,
quanto ao motivo fútil, assim como se deu com os indícios de autoria, a autoridade policial tão somente expõe a conclusão que extraiu dos elementos informativos e que o levaram a entender pela suposta desproporcionalidade do crime investigado frente à banalidade da sua possível mola propulsora
. Significa dizer que
, a partir do que foi apurado no inquérito, o subscritor do Relatório meramente consigna a capitulação típico-jurídica à qual se subsumiria a conduta investigada, elencando os indícios que, em tese, configurariam tanto o tipo penal básico quanto os tipos penais derivados
(...)”
. (ID 133721151 - Pág. 4/5) – Destaquei.

Reitere-se, pois, como já consignou esta Câmara julgadora no v. acórdão, que,
ao expor o contexto fático por ele apurado que poderia configurar a presença da qualificadora do motivo fútil, isto é, insignificante ou banal
[
suposta desconfiança do acusado de que a vítima pretendia praticar algum crime patrimonial em seu posto de combustíveis
],
o delegado não está a emitir opinião valorativa, mas mera inferência conclusiva,
ou seja, apenas relata minuciosamente ao juízo o que inferiu dos elementos informativos.

Não por outro motivo, ao rejeitar o pedido de desentranhamento, este órgão fracionário lançou mão do seguinte precedente do e. TJMT:

“
1. A teor do art. 10, § 1o, do Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá ser concluído com a elaboração, por parte da Autoridade Policial, de minucioso relatório do que houver sido apurado,
descabendo excogitar de nulidade decorrente de pretenso excesso de linguagem
do relatório policial
quando se verifica mera inferência conclusiva dos elementos de prova angariados
.
2. (...)”.
(APL: 00010481120158110026, Ap. 108366/2016, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2017) – Grifei.

Em outra vertente recursal,
o embargante alega a existência de
omissão
no acórdão recorrido
, o qual
não teria enfrentado o seguinte trecho do relatório da autoridade policial
,
in verbis
:

“O crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, insignificante, de pouca importância, desproporcional à natureza do crime praticado. Isso porque o crime foi motivado pela mera desconfiança, suposição, de que JEANDERSON DA SILVA pudesse estar pretendendo praticar algum crime patrimonial contra o POSTO LUKATAN”
. (ID 133895191 - Pág. 2).

É sabido que a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação no julgado de determinado ponto que implique em
prestação jurisdicional aquém do pedido
.

In casu
,
tampouco constato a existência de omissão a ser sanada
, na medida em que o simples fato de o trecho em questão não ter sido
transcrito
no acórdão não significa dizer que não foi analisado e endereçado no julgamento colegiado.

Pelo contrário, esta Câmara fez constar expressamente – e reitera no presente aresto integrativo – que, ao tratar da situação fática que configuraria o motivo fútil,
o delegado de Polícia apenas narra o contexto que foi apurado e expõe a inferência por ele extraída dos elementos informativos
, isto é, de que o móvel propulsor da conduta seria
fútil
, no sentido de
insignificante
e
desproporcional
ao crime investigado, sem incorrer em excesso capaz de rotular ou depreciar o réu em plenário.

A propósito, restou consignado no aresto embargado,
in verbis
:

“Como se sabe, o art. 10, §1.o, do Código de Processo Penal determina que, ao encerrar o inquérito policial, o ‘A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente’. Assim sendo,
não é o caso de se reconhecer a existência de opinião valorativa ou excesso de linguagem no ato privativo do Delegado se este se limita a expor as inferências por ele extraídas dos elementos até então existentes no caderno administrativo ao narrar de forma minuciosa os fatos supostamente desvelados durante as apurações
. (...). Da mesma forma,
quanto ao motivo fútil, assim como se deu com os indícios de autoria, a autoridade policial tão somente expõe a conclusão que extraiu dos elementos informativos e que o levaram a entender pela suposta desproporcionalidade do crime investigado frente à banalidade da sua possível mola propulsora
.
Significa dizer que, a partir do que foi apurado no inquérito, o subscritor do Relatório meramente consigna a capitulação típico-jurídica à qual se subsumiria a conduta investigada, elencando os indícios que, em tese, configurariam tanto o tipo penal básico quanto os tipos penais derivados
,

sem emitir opinião pessoal que pudesse prejudicar, depreciar ou rotular o réu em plenário, em irrestrita observância à regra insculpida no art. 10, §1.o, do CPP”.
(ID 133721151 - Pág. 4/5).

Outrossim, saliente-se que a Terceira Câmara Criminal consignou expressamente que, mesmo que assim não fosse,
não se verifica qualquer prejuízo concreto
in casu
apto a ensejar o desentranhamento almejado
: seja porque
elemento informativo do inquérito, por si só, não se presta a respaldar a condenação criminal
[
ex vi
do art. 155 do CPP]; seja porque
os supostos fatos narrados pela autoridade policial no seu relatório coincidem com a proposição que veio a ser posteriormente deduzida pelo Ministério Público na denúncia
e que será levada ao conhecimento dos senhores jurados.

Tanto é que o conteúdo do relatório impugnado não mereceu sequer menção por parte do juízo
a quo
na decisão de pronúncia, a qual se embasa sobre os depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Assim sendo, não há como acolher a tese defensiva de que o aresto se encontra eivado com máculas de contradição ou de omissão.

O que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão e contradição sanáveis por embargos de declaração

não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes declaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS BIATO
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso em sentido estrito n.o 1004462-34.2022.8.11.0000 e, não evidenciando falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022